Tribunal: STF
Processo: Rcl 53137
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Denílson Alexandrino Santos, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 1.953.187, mediante a qual se teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    O reclamante narra 



    “em junho de 2010, foi promovido à graduação de 3º Sargento [do Exército], porém, em 2012 a Administração Militar tomou conhecimento do curso [de ação penal em seu desfavor], razão pela qual instaurou sindicância que culminou com a anulação da promoção por incidir o reclamante na restrição contida no art. 17, II, “b” do Decreto nº 4.853, de 6 de outubro de 2006 (estar sub judice com ação penal com denúncia recebida) na data de sua promoção à graduação de 3º Sargento.”



    Relata que, em 2014 - após o arquivamento do processo na esfera criminal, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão punitiva -, foi novamente promovido à Terceiro Sargento do Exército.



    Denílson Alexandrino Santos aduz que, diante da negativa em sede administrativa, ingressou com o Processo nº 5000408-21.2017.4.03.6100, no qual requereu a condenação da União a reconhecer o seu direito à promoção para Terceiro Sargento do Exército desde 1º/6/2010, bem como o pagamento de indenização referente às diferenças de vencimento no período de 1º/6/2012 a 1º/12/2014, estando a pretensão fundada “nos arts. 573, §1º do CPP, 281 do CPC e 506, §1º do CPPM”. Afirma, ainda, que, no Processo nº 5000408-21.2017.4.03.6100, demandou, a título de “pedido subsidiário, a promoção por ressarcimento por preterição.”



    Sustenta que, em sede de apelação, o TRF 3 deu parcial provimento ao recurso para afastar a extinção do processo por litispendência, indeferindo, contudo, o mérito da pretensão, ao fundamento de que “a sentença do juízo estadual que arquivou os autos [na esfera criminal] pela ocorrência do instituto da prescrição da pretensão punitiva não está dentre as hipóteses da promoção por ressarcimento por preterição”.



    O reclamante informa que opôs embargos declaratórios contra essa decisão, aduzindo que “o v. acordão foi omisso no sentido de que o pedido principal foi a reativação da promoção como efeito decorrente dos arts. 573, §1º do CPP, 281 do CPC e 506, §1º do CPPM e que o Tribunal apenas apreciou o pedido subsidiário de promoção por ressarcimento por preterição”.



    Afirma que, diante da rejeição dos embargos declaratórios no Processo nº 5000408-21.2017.4.03.6100, ingressou com a Reclamação nº 5002760-74.2021.4.03.0000 no TRF 3 “para questionar e fazer valer a autoridade da decisão da sua C. 2º Turma que anulou integralmente a ação penal, que, em tese, estaria sendo desrespeitada”.



    Denílson Alexandrino Santos informa que o TRF 3 indeferiu o pedido formulado na Reclamação nº 5002760-74.2021.4.03.0000, ao fundamento de que o instrumento “não seria o meio jurídico processual adequado para impugnar o v. acórdão proferido pela C. 1ª Turma do TRF3”; entendimento esse que foi impugnado por meio de recurso especial, no qual “defendeu [...] que o v. acórdão proferido pela C. 1ª Turma do TRF3 não apreciou o pedido principal da demanda, apontando como normas federais violadas os arts 573, §1º do CPP, 281 do CPC e 506, §1º do CPPM”.



    Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial “pelo mesmo fundamento [usado pelo TRF 3 ao negar seguimento ao apelo especial], ou seja, ausência de impugnação previsto na Súmula 83 do STJ”, de modo que “a tese principal de toda a demanda [...] até o presente momento não foi apreciad[a] pelas instâncias inferiores”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    A parte reclamante defende o cabimento da presente ação constitucional, sob a alegação de que



    “as instâncias inferiores violam a Sumula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte pois [...] os arts. 573, §1º do CPP, 281 do CPC e 506, §1º do CPPM estão tendo suas vigências e eficácias negadas, o que estaria ocorrendo, em tese, a declaração indireta e incidental de sua inconstitucionalidade por órgão fracionário.” (sic)



    Requer que seja julgado procedente o pedido para 



    “cassar o v. acórdão proferido pelo STJ para que aprecie o pedido principal aplicando as normas federais apontadas como declaradas indiretamente como inconstitucionais ou remeta os autos ao seu C. Órgão Especial para apreciar a sua inconstitucionalidade”.



    É o relatório. Decido.



    Quando do protocolo da presente reclamação na Suprema Corte (em 28/04/22), já havia sido certificado o trânsito em julgado do ato reclamado proferido no AREsp nº 1953187/SP (em 08/04/22), conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    O conhecimento desta reclamação com fundamento na Súmula Vinculante nº 10 encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Esse entendimento está, ainda, consubstanciado na Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Vide precedentes nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente